Tribunal: TJES
Processo: 5038884-30.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento; Bancários; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-09-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038884-30.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: ADELIA DA CONCEICAO LOPES VIEIRA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5038884-30.2024.8.08.0048

RECTE.:
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RECDO.:
ADELIA DA CONCEICAO LOPES VIEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO CONTRATADO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
FRAUDE
.
DOCUMENTO COM ASSINATURA DIGITAL CERTIFICADA. GEOLOCALIZAÇÃO DA ASSINATURA ADEQUADA. PROVA DA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS LEGÍTIMOS
. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

Tese da parte autora

A parte autora ajuizou a presente demanda sob a alegação de que nunca contratou o empréstimo consignado que gerou descontos em seu benefício do INSS. Sustenta que foi vítima de fraude, que não autorizou a operação e que sofreu prejuízo financeiro e emocional. Requer a declaração de inexistência do débito, devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

Apresentou Contrarrazões ao recurso inominado (ID. 15212610), pugnando pela manutenção da sentença ora guerreada.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado (ID. 15212605), alegando que o empréstimo consignado foi celebrado de forma legítima, com apresentação dos documentos pessoais da autora e envio dos valores à sua conta bancária. Defende a inexistência de falha na prestação do serviço, a ausência de fraude imputável à instituição financeira e requer, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos, afastando a condenação à devolução dos valores e à indenização por danos morais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID.
15212604
), dispôs que:
“
Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para: a) DECLARAR a nulidade do contrato nº 2580209811; a) CONDENAR a ré à restituição das parcelas indevidamente descontadas do benefício previdenciário da parte autora, no valor de
R$ 129,96 (cento e vinte e nove reais e noventa e seis centavos),
sem prejuízo das eventualmente descontadas no decorrer do processo, em dobro, corrigido monetariamente desde o desembolso pelo IPCA, na forma do parágrafo único, do art. 389 do CCB/02, bem como acrescido de juros moratórios desde o ato citatório, com aplicação da taxa legal, conforme determina o §1º, do art. 406 do citado diploma legal; b) CONDENAR a ré ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
a título de danos morais, corrigido monetariamente, desde a data do arbitramento (Súmula nº 362, STJ), pelo IPCA, na forma do parágrafo único, do art. 389 do CCB/02, bem como acrescido de juros moratórios desde o ato citatório, com aplicação da taxa legal, conforme determina o §1º, do art. 406 do citado diploma legal.
”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

No mérito, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de
reforma
integral da sentença impugnada.

Cinge-se a controvérsia à existência da relação jurídica entre as partes, uma vez que a autora nega ter contratado o empréstimo consignado que deu origem aos descontos em seu benefício, sustentando, portanto, a inexistência de vínculo contratual com a instituição financeira requerida.

Pelo que se extrai dos autos, a parte autora aderiu ao contrato em
09.
0
2
.202
4
, quando houve a celebração de contrato de
empréstimo
consignado.
A
requerente, contudo, aduz não ter realizado ou solicitado qualquer contratação junto ao recorr
ido
.

Compulsando os autos, verifica-se que as provas constantes apontam que a autora tinha conhecimento do contrato e de suas consequências materiais. O instrumento contratual (ID. 15212592), apresentado em formato eletrônico, demonstra de forma clara a contratação de empréstimo consignado, com cláusulas legíveis e estruturadas em tamanho adequado, acompanhado de assinatura digital certificada pelo ICP, o que afasta a alegação de desconhecimento e evidencia a regularidade da contratação.

Destarte, o contrato em questão encontra-se assinado digitalmente, com certificação digital válida, o que confere autenticidade e integridade à manifestação de vontade da contratante, nos moldes da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e do artigo 10, §1º, da referida norma, bem como da legislação aplicável aos meios digitais.

Inclusive, o registro de geolocalização no momento da assinatura digital coincide com o endereço do correspondente que intermediara a celebração do ajuste. Tal elemento confere ainda mais credibilidade à alegação da instituição financeira quanto à autenticidade da contratação, enfraquecendo a tese de fraude e demonstrando que, ao menos sob o ponto de vista técnico, não há indício suficiente de irregularidade capaz de ensejar a declaração de inexistência do negócio jurídico, considerando, ainda, que a autora recebera o objeto do contrato (ID 15212593).

Assim, não entendo que lhe assista razão em seus pedidos para declarar nula a contratação do
referido empréstimo consignado
. No mesmo sentido, não é devida a devolução dos valores descontados.

Ademais, inexistem nos autos elementos que apontem que
a recorrida
tenha sido
levada
a erro na celebração do ajuste, não tendo sido demonstrado qualquer vício de consentimento no caso em contrato.

Dessa forma, considerando a existência de contrato eletrônico assinado digitalmente, com registro de geolocalização compatível com o endereço da autora, bem como os documentos juntados aos autos, o histórico de descontos compatível com as obrigações assumidas e a ausência de provas concretas de fraude ou vício de consentimento, entendo que não há elementos suficientes para acolher os pedidos autorais. Os descontos realizados mostram-se legítimos, respaldados por contrato regularmente celebrado.

Por tais razões, reputo válido o contrato firmado entre as partes, sendo devidas as parcelas cobradas, uma vez que pactuadas pela autora, não se verificando vício de vontade ou prática de ato ilícito que justifique a declaração de inexistência da relação contratual.

Diante da inexistência de irregularidade ou ilicitude na conduta da instituição financeira, não há que se falar em restituição dos valores descontados nem em indenização por danos morais, razão pela qual a sentença deve ser reformada para julgar integralmente improcedentes os pedidos iniciais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Sem custas ou honorários ante o provimento do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)